Tribunal: STJ
Processo: 1001302-53.2024.8.26.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253522 - SP(2026/0011899-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: GIOVANA SCHIAVINATO
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR - SP365934
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 7.265. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A questão jurídica relativa à obrigação de cobertura de tratamento não
listado no rol da ANS foi recentemente apreciada pelo STF no julgamento da
ADI 7.265 (DJE divulgado em
publicado em
para
19/09/2025,
22/09/2025)
conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do
da
art. 10
, incluído pela
, nos termos das seguintes
Lei 9.656/1998
Lei 14.454/2022
teses: 1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou
procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros
técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou
procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou
odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da
ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii)
ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no
rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do
tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v)
existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento
ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão
judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2,
demonstrados na forma do
do CPC. Sob pena de nulidade da decisão
art. 373
judicial, nos termos do
§1o, V e VI, e
III, §1o, do CPC, o
art. 489,
art. 927,
Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou
tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há
prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora
irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não
incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não
incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da
legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c)
Documento eletrônico VDA56657930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 83d87942-f8f2-4267-b454-0b820fd49a16

aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta
prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que
disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo
fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico
apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido,
oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de
cobertura obrigatória".
3. Em virtude do óbice da
– que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório dos autos e da indispensabilidade de
determinada prova para resolver a questão – e considerando os limites do
efeito devolutivo deste recurso especial, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal, de modo a permitir o reexame dos elementos dos
autos e da eventual necessidade de produção de outras provas, a fim de que
se realize novo julgamento da apelação com a aplicação do entendimento
firmado pelo STF.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 83d87942-f8f2-4267-b454-0b820fd49a16

RECURSO ESPECIAL No 2253522 - SP(2026/0011899-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: GIOVANA SCHIAVINATO
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR - SP365934
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 7.265. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A questão jurídica relativa à obrigação de cobertura de tratamento não
listado no rol da ANS foi recentemente apreciada pelo STF no julgamento da
ADI 7.265 (DJE divulgado em
publicado em
para
19/09/2025,
22/09/2025)
conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do
da
art. 10
incluído pela
nos termos das seguintes
Lei 9.656/1998,
Lei 14.454/2022,
teses: 1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou
procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros
técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou
procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou
odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da
ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii)
ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no
rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do
tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v)
existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento
ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão
judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2,
demonstrados na forma do
do CPC. Sob pena de nulidade da decisão
art. 373
judicial, nos termos do
§1o, V e VI, e
III, §1o, do CPC, o
art. 489,
art. 927,
Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou
tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há
prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora
irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não
incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não
incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da
legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c)
Documento eletrônico VDA54833288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:23
Código de Controle do Documento: 2eb1337a-6471-40f5-b643-37e776935d92

aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta
prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que
disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo
fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico
apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido,
oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de
cobertura obrigatória".
3. Em virtude do óbice da
– que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório dos autos e da indispensabilidade de
determinada prova para resolver a questão – e considerando os limites do
efeito devolutivo deste recurso especial, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal, de modo a permitir o reexame dos elementos dos
autos e da eventual necessidade de produção de outras provas, a fim de que
se realize novo julgamento da apelação com a aplicação do entendimento
firmado pelo STF.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por SÃO LUCAS SAÚDE S/A,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional..
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada
Ação:
por GIOVANA SCHIAVINATO, em face da recorrente, em razão de negativa
indevida de cobertura do medicamento Ustequinumabe (Stelara) para tratamento
da doença de Crohn.
julgou procedente o pedido, para: i) confirmar a tutela de
Sentença:
urgência; ii) condenar a recorrente a custear o medicamento postulado na petição
inicial.
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou procedente
em parte a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto a
não obrigatoriedade no custeio do medicamento guerreado, tendo em vista a
taxatividade do Rol da ANS e se tratar, em seu entendimento de
medicamento off-label.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Debate a respeito do Fornecimento do Ustequinumabe (Stelara) em
virtude de diagnóstico de Doença de Crohn Grave, com histórico de cirurgia e
uso prévio de outros medicamentos que se mostraram ineficazes. 4. Laudo
médico que é claro ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a
necessidade de utilização imediata do medicamento guerreado para seu
tratamento. 5. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 6. Súmula
no 102 do E. TJSP. 7. Rol da ANS: Taxatividade do Rol que não é absoluta. 8.
Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou
contraindicação ao tratamento prescrito, o qual possui eficácia notória. 9.
Documento eletrônico VDA54833288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:23
Código de Controle do Documento: 2eb1337a-6471-40f5-b643-37e776935d92

Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do julgamento dos EREsps no
e
10. Cobertura devida, ainda que a bula do
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
medicamento não tenha indicação específica para o estágio da patologia da
qual padece o segurado (utilização off-label). 11. Violação aos Princípios da
Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: “De acordo com a orientação jurisprudencial do C. STJ, o
plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a
cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a
saúde ou a vida do segurado”. (e-STJ fls. 660-661)
Recurso especial: alega violação dos arts. 369 do CPC, 10, § 4o, § 13, 12,
VI, e 35-C da
e 884 do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 9.656/1998,
Afirma que há cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova técnica
e de expedição de ofício ao NatJus. Argumenta que é lícita a negativa de
cobertura para uso
e que o rol da ANS é taxativo, vedando o custeio
off label
quando não atendidos os requisitos legais. Assevera que não há obrigação de
reembolso de despesas fora da rede credenciada sem urgência ou impossibilidade
de uso da rede. Sustenta que a condenação viola o ato jurídico perfeito e configura
enriquecimento sem causa.
o
admitiu o recurso especial
Prévio juízo de admissibilidade:
TJ/SP
interposto pela parte recorrente.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Do rol da ANS
1. Ao registrar no acórdão recorrido o seu entendimento a respeito da
natureza do Rol da ANS, o
decidiu que:
TJ/SP
Importante lembrar que “Uma vez coberto o tratamento de saúde,
a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico
especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico, não
havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento”
(AgInt no
4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rela.
REsp 1696149/SP,
Mina Maria Isabel Gallotti, em
DJe
.
22/05/2018,
01/06/2018)
Além disso, “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o
plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a
cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a
saúde ou a vida do segurado” (AgInt no
4a Turma do
AREsp n. 1198799/SP,
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF5),
julgado em
DJe
.
17/5/18,
25/5/18)
Como já consolidado por esta Corte, “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS” (Súmula 102, TJSP).
Documento eletrônico VDA54833288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:23
Código de Controle do Documento: 2eb1337a-6471-40f5-b643-37e776935d92

, não é ela
Sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS
absoluta, tendo como pressuposto lógico a atualização de referido rol, de
forma prioritária e ágil, nos termos dos §§7o e 8o inseridos no
da
art. 10
pela
Lei no 9.656/98
Lei no 14.307/22.
Além disso, no julgamento dos Embargos de Divergência em
e no
firmou-se o entendimento de que o
REsp no 1.886.929/SP
1.889.704/SP,
rol é apenas em regra taxativo. Com efeito, restou pacificado que “a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista”, de
maneira que “não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente,
desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
Ainda, os §§ 12 e 13 inseridos ao
da
pela
art. 10
Lei no 9.656/98
dispõem que “§ 12. O rol de procedimentos e eventos em
Lei no 14.454/22
saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui
a referência básica para os planos privados de assistência à saúde
contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a
esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde”, além de “§ 13. Em caso de
tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura
deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde
que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada
em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde
que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
Neste sentido, destaco que, no caso concreto, (i) não houve
atualização do rol de procedimentos da ANS, de sorte que admitir absoluta
vinculação às Diretrizes da ANS equivaleria a privar os consumidores dos
avanços da Medicina, o que seria inadmissível, por esvaziar o conteúdo do
contrato; (ii) a Operadora de Saúde não se desincumbiu de indicar
alternativas terapêuticas ou procedimentos igualmente eficazes e inseridos
na referida Diretriz de Utilização para o tratamento da doença da parte
autora. (e-STJ fls. 664-666).
2. A questão jurídica relativa à obrigação de cobertura de tratamento
não listado no rol da ANS foi recentemente apreciada pelo STF no julgamento da
ADI 7.265 (DJE divulgado em
publicado em
para conferir
19/09/2025,
22/09/2025)
interpretação conforme à Constituição ao § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998,
incluído pela
nos termos das seguintes teses:
Lei 14.454/2022,
1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos
ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros
técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
Documento eletrônico VDA54833288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:23
Código de Controle do Documento: 2eb1337a-6471-40f5-b643-37e776935d92

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da
ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii)
inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em
proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica
adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv)
comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por
evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol
da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando
preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do
do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do
art. 373
§1o, V e VI, e
III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao
art. 489,
art. 927,
apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído
no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio
requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou
omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol
da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz
das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão
no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos
previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico
do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas
com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em
prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso
de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade
de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".
3. Além disso, é necessário frisar que a petição inicial foi protocolada no
ano de 2024 (e-STJ fl. 06), isto é, sob a vigência ao § 13 do
da
art. 10
incluído pela
Lei 9.656/1998,
Lei 14.454/2022.
4. Dessa forma, o acórdão prolatado pelo
ao decidir que, existindo
TJ/SP,
a expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob
o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS, bem como ao apenas citar os requisitos elencados nos
EREp's n
e n
e no art. 10, §13, da
(para a
1.886.929/SP
1.889.704/SP
Lei 9.656/98
concessão de cobertura extra rol da ANS), sem, contudo, realizar um cotejo
esmiuçado com a hipótese dos autos, está em dissonância com a atual
jurisprudência do STF.
5. Entretanto, em virtude do óbice da
– que impede a
súmula 7/STJ
análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório dos autos e da
indispensabilidade de determinada prova para resolver a questão (AgInt no
Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.864.319/MG,
14/03/2022,
18/03/2022;
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– e
REsp 1.779.128/SP,
12/3/2019,
15/3/2019)
considerando os limites do efeito devolutivo deste recurso especial, forçoso
determinar o retorno do processo ao Tribunal, de modo a permitir o reexame dos
elementos dos autos e da eventual necessidade de produção de outras provas, a
Documento eletrônico VDA54833288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:23
Código de Controle do Documento: 2eb1337a-6471-40f5-b643-37e776935d92

fim de que se realize novo julgamento da apelação com a aplicação do
entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7.265 (DJE divulgado em
publicado em
.
19/09/2025,
22/09/2025)
6. Em consequência, fica prejudicado o exame das demais discussões
aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos
autos ao
para que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento
TJ/SP,
dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela
parte recorrida, nos termos delineados pelo STF no julgamento da ADI 7.265.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no
3a Turma, DJe de
.
REsp 1.573.573/RJ,
08/05/2017)
Documento eletrônico VDA54833288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:23
Código de Controle do Documento: 2eb1337a-6471-40f5-b643-37e776935d92

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.253.522 / SP
Número Registro: 2026/0011899-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013025320248260019 20531745020248260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: GIOVANA SCHIAVINATO
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR - SP365934
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: e661c5dc-b237-4a2c-8814-37abe547df38

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: e661c5dc-b237-4a2c-8814-37abe547df38